Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-65.2021.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001349-65.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA GONCALVES - CPF: 397.582.898-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS SILVA ARAUJO - CPF: 672.490.862-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 457.290.502-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FELIX KATHARENHUKA - CPF: 036.034.592-10 (VÍTIMA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VÍTIMA), FERNANDO DA SILVA SOUTO - CPF: 503.552.951-72 (ASSISTENTE), Charles Martins de Medeiros (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO – INUTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE SALVAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. CRIME DO ART. 257 DO CP – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – DOLO EVENTUAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – FURTO DE TODA A FIAÇÃO QUE FORNECIA ENERGIA ELÉTRIA À UNIDADE DE SAÚDE – INUTILIZAÇÃO DE DOSES DE VACINA CONTRA A COVID-19 – 2.
EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO ENTRE O PERÍODO COMPREENDIDO COMO DE RECOLHIMENTO DA POPULAÇÃO E SEU DESPERTAR PARA O COTIDIANO – 3. EMPREGO DE ESCALADA
– AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – CONFISSÃO EXTRAJUDIAL DO RÉU – RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO – NOTÓRIO ESFORÇO INCOMUM PARA ESCALADA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – 4.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, “J”, DO CP – AFASTAMENTO – IMPERTINÊNCIA – OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA QUE FACILITOU O COMETIMENTO DOS FURTOS – 5. REDUÇÃO DO Q
UANTUM
DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO – INVIABILIDADE – QUATRO DELITOS DE FURTO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/4 – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO
DES
PROVIDO
– CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Mesmo que o réu alegue que desconhecia a existência de material de salvamento (doses de vacina contra o Covid-19) no interior do posto de saúde vitimado, é certo que, ao subtrair toda a fiação do local, o apelante aceitou a possibilidade de depreciação de qualquer material que lá estivesse e dependesse de luz e/ou refrigeração para manter a utilidade. Além disso, constatando-se que o apelante é pessoa contumaz na subtração de fios de energia elétrica e tem algum conhecimento a esse respeito, não é crível que desconhecesse que, com sua conduta, estivesse deixando o posto de saúde sem qualquer suprimento de energia elétrica, especialmente porque, subtraiu até mesmo o relógio medidor de consumo daquela unidade de saúde;

2. Comprovado que o crime ocorreu entre as 23:00 e 5:00 horas, evidente que se deu durante o repouso noturno, compreendido como sendo o período entre a hora em que a população se recolhe e a em que desperta para o cotidiano;

3.
Comprovada inequivocamente a qualificadora do emprego de escalada por meio da
confissão
extrajudicial do réu, associada ao teor do relatório de constatação, inviável sua exclusão, ainda que ausente laudo pericial para confirmá-la; até mesmo, porque tratando-se de furto de fiação elétrica, incluindo os fios que passavam pelo poste de energia, para a constatação da escalada
“(...) a realização de exame pericial ou de outro tipo de prova se mostrou desnecessária, haja vista que a elevada altura de postes de energia elétrica é um fato notório, que independe de prova.
(...)” (TJ-DF 0001101-73.2018.8.07.0001, Relator: Roberval Casemiro Belinati, Data de Julgamento: 16/08/2018, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 159/167);

4. Se a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia de Covid-19 propiciou maior oportunidade ao réu para a execução do delito, inviável a exclusão da agravante do art. 61, II, alínea “j”, do CP.
In casu
, é nítida a influência da situação de calamidade pública porque, tratando-se de doença altamente contagiosa, diminuiu-se a quantidade de transeuntes nas vias públicas, contribuindo para que o réu tivesse tempo suficiente de subtrair toda a fiação elétrica de um Posto de Saúde e de lá sair com relevante quantidade de fios de energia sem a interferência de qualquer pessoa que estivesse transitando pelo local e pudesse acionar a polícia;

5. O critério para se estabelecer a fração de aumento no crime continuado é a quantidade de infrações cometidas, mostrando-se proporcional e adequada a fração de 1/4 na hipótese em que o réu foi condenado como autor de quatro crimes, em continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rafael da Silva Goncalves
,
contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes de
Furto qualificado majorado
(
art. 155, §§ 1º e 4º, II, CP) e

Inutilização de material de salvamento
(art. 257, CP), à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime
fechado
, e
28 dias-multa
(Id. 96638505).

Nas razões recursais, requereu a
absolvição

quanto ao crime de
Inutilização de material de salvamento
, alegando a inexistência de dolo na conduta.

Já em relação ao delito de
Furto qualificado majorado
, almejou o
afastamento
da majorante do crime praticado durante o
repouso noturno
e, também, da qualificadora do delito cometido mediante
escalada
.

Quanto aos furtos cometidos contra a vítima
Posto de Saúde Cristo Rei e o delito de Inutilização de material de salvamento
, pleiteou a
exclusão
da agravante do
art. 61, II, “j”, do CP
, também, sob a alegação de inexistência de dolo.

Por fim, pugnou que a causa de aumento do
crime continuado
seja aplicada na
fração mínima de 1/6
, considerando que, a seu ver, não ficou demonstrada a quantidade de crimes para incidência do
quantum
eleito (Id. 96638513).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 96638516);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 97236477):

“Recurso de Apelação. Recurso do Apelante - 1) Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e repouso noturno – Descabimento – provas dos autos suficientes para a caracterização das qualificadoras 2) Dosimetria da pena – redimensionamento – fração do crime continuado - Descabimento – pena fixada dentro dos limites legais – discricionariedade do Magistrado que respeitou os limites da proporcionalidade razoabilidade – 3) absolvição pelo crime previsto no art. 257 do Código Penal. Ausência de dolo – impossibilidade – crime devidamente comprovado nos autos, ante as provas. Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021